Tribunal: TJDFT
Processo: 0740037-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE DA NOVACAP. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALAGAMENTO EM VIA PÚBLICA. VEÍCULO DANIFICADO. FORÇA MAIOR. EVENTO EXTREMO DE PRECIPITAÇÃO. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o “Estado é parte legítima para figurar no polo passivo de ações indenizatórias e responde de forma subsidiária, nos casos de acidente de trânsito em face da má conservação das estradas, apesar de existir autarquia responsável pela preservação das estradas estaduais” (AgInt no AREsp n. 1.082.971/GO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 27/6/2018.) (g.n.). Preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. E o Supremo Tribunal Federal mais de uma vez já se manifestou no sentido de que a “responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal” (RE 608880 Órgão julgador: Tribunal Pleno. Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES. Julgamento: 08/09/2020).
3. Na hipótese, a autora alega que, no dia 7/1/2024, sofreu avarias em seu veículo decorrentes de alagamento de via pública localizada na SHIS QL 6 devido à ineficácia do sistema de drenagem pluvial da região.
4. A Divisão de Projetos da Novacap esclareceu que “[s]egundo dados extraídos do portal do INMET, somente em janeiro de 2024, tivemos um volume de 319,9 mm (tabela 1) de precipitação total, no dia do ocorrido tivemos um volume de 51,9 mm de precipitação total (tabela 2) sendo o maior registrado no mês, volume 41% maior que no ano de 2023, ou seja, esse ano ocorreu o que chamamos de eventos extremos de precipitação. Esse ano no Distrito Federal foram registrados mais de 14 (quatorze) eventos pluviométricos com período de retorno acima de 10 anos, que é a referência atual praticada para chuvas de projeto. (...) E efeitos advindos dessas atipicidades podem gerar o que foi narrado neste caso” (ID 73735180 - Pág. 1).
5. As informações prestadas pela segunda ré indicam que no dia do ocorrido foi registrado evento extremo de precipitação. Tal fenômeno atípico configura causa de força maior excludente do nexo causal, afastando, assim, o dever de indenização por parte do Estado.
6. Além disso, não ficou demonstrada a má conservação do sistema de drenagem fluvial da região, pois o vídeo juntado aos autos pela autora não faz prova do alagamento da via (ID 73734302) e “o local do fato dispõe de uma declividade de 2 metros do ponto mais alto até os dispositivos de captação de águas pluviais (Imagem 3), e mais 10 bocas de lobo (Imagem 4) operando normalmente, uma vez que cada boca de lobo tem capacidade de engolimento de 60 l/s” (ID 73735180 - Pág. 4 e 5).
7. Assim, tratando-se de precipitação excepcional, cuja magnitude superou qualquer previsão razoável de engenharia, visto que o sistema de drenagem estava adequadamente dimensionado para absorver chuvas dentro dos padrões históricos do local, não há como imputar aos réus o dever de indenizar os prejuízos experimentados pela autora.
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Com relatório.
9. Recorrente condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.